Tribunal: TJSP
Processo: 1500910-69.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Materialidade e autoria sobejamente comprovadas – Pleito absolutório – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Pueris versões dos réus rechaçadas pelas circunstâncias dos fatos e depoimentos dos policiais militares, aos quais se confere relevo probatório – Penas bem dosadas – Quantidade, variedade e natureza das drogas que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Materialidade e autoria sobejamente comprovadas – Pleito absolutório – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Pueris versões dos réus rechaçadas pelas circunstâncias dos fatos e depoimentos dos policiais militares, aos quais se confere relevo probatório – Penas bem dosadas – Quantidade, variedade e natureza das drogas que justificam elevação das básicas – Inteligência do art. 42, da Lei no 11.343/06 – Réus reincidentes – Quinquênio depurador da recidiva que se inicia com a efetiva extinção da pena, não verificado no caso dos autos – Inaplicabilidade da causa de diminuição, em razão da reincidência – Regime inicial fechado único adequado ao caso – Sentença integralmente confirmada. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500910-69.2019.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que são apelantes RAFAEL
AUGUSTO MOTA BARROS e TIAGO AUGUSTO RANGEL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500910-69.2019.8.26.0621 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500910-69.2019.8.26.0621
Comarca: Aparecida
Apelantes: Tiago Augusto Rangel e Rafael Augusto Mota
Barros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Vivian Bastos Mutschaewski
Voto no 33833
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Materialidade e autoria sobejamente comprovadas
Pleito
absolutório
Impossibilidade
Materialidade e autoria
comprovadas
Pueris versões dos réus rechaçadas pelas
circunstâncias dos fatos e depoimentos dos policiais militares, aos
quais se confere relevo probatório
Penas bem dosadas

Quantidade, variedade e natureza das drogas que justificam
elevação das básicas Inteligência do art. 42, da Lei no 11.343/06
Réus reincidentes Quinquênio depurador da recidiva que se
inicia com a efetiva extinção da pena, não verificado no caso dos
autos Inaplicabilidade da causa de diminuição, em razão da
reincidência Regime inicial fechado único adequado ao caso
Sentença integralmente confirmada. Recursos desprovidos.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 344/355, Tiago Augusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500910-69.2019.8.26.0621 -Voto no
3
Rangel foi condenado à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias
de reclusão, mais 777 dias-multa, no piso legal, e Rafael
Augusto Mota Barros à pena de 08 anos, 01 mês e 23 dias de
reclusão, mais 814 dias-multa, no valor unitário mínimo,
ambos em regime inicial fechado e ambos como incursos no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformados, apelam os réus. Pretendem a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e
ressaltam
a
parcialidade dos depoimentos dos agentes da lei. Quando não,
requerem o abrandamento da pena, aplicando-se a minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, cujos requisitos
entendem preenchidos. Tiago intenta, ainda, o afastamento
da reincidência, alegando que o inadimplemento da pena de
multa não impede a extinção da punibilidade; via de
consequência, objetiva a alteração do regime inicial e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 376/385 e 398/408).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
411/413),
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Marco
Antônio Marcondes Pereira opinou pelo desprovimento dos
recursos (fls. 497/503).
É o relatório.
De proêmio, consigne-se que o pedido de prisão
domiciliar formulado por Tiago (fls. 428/440) e indeferido
pelo Juízo de origem foi apreciado no bojo do HC no
2054293-85.2020.8.26.0000, julgado em 27.05.2020, e cuja
ordem foi denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500910-69.2019.8.26.0621 -Voto no
4
Dito isso, passa-se aos fatos.
Segundo a denúncia, no dia 28 de agosto de 2019,
por volta das 02h07min, na Rua Filipo, n° 500, bairro Vila
Mariana, Aparecida, os apelantes transportavam e traziam
consigo, que outrora adquiriram, para comercialização,
drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação
legal e regulamentar, devidamente apreendidas.
Consta que, durante patrulhamento de rotina, os
policiais militares Geraldo Arantes Carvalho de Miranda e
Wagner da Fonseca avistaram o veículo VW/Gol 1.0, cinza,
2005, placas DRC 6777 Potim/SP, conduzido por Tiago e no
carona Rafael, os quais, ao notarem a presença policial,
aceleraram. Ato contínuo, com apoio de outra viatura, os
milicianos encalçaram os acusados e pararam o carro.
Abordados e revistados, os policiais militares encontraram
com Tiago um celular Motorola e o montante de R$100,00 e
com Rafael um celular Samsung e a quantia de R$143,00.
Iniciada a busca no veículo, os réus tentaram fugir, sendo
necessário o uso de algemas para contê-los. Em seguida, os
agentes da lei localizaram no interior do automóvel, na porta
do carona, um saquinho plástico contendo 78 pedras de crack
(19,24g); próximo a alavanca do freio de mão, acharam
escondido outro saquinho plástico contendo 34 microtubos
eppendorf de cocaína (6,24g) tudo, devido a quantidade,
diversidade, forma de armazenamento e individualização,
destinado à mercancia ilícita.
A
materialidade
delitiva
é
certa,
conforme
demonstra a farta prova amealhada aos autos, com destaque
para: o auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500910-69.2019.8.26.0621 -Voto no
5
ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls.
16/18), e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 182/184),
tudo em consonância com a prova oral coligida.
Igualmente demonstrada a autoria, malgrado
insistam os defensores em afirmar o contrário. Senão,
vejamos.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
Tiago negou a imputação. Disse que apenas foi contratado
pelo corréu para fazer uma corrida como taxista. Em dado
momento, foram abordados pela polícia. Não tentou fugir. Não
sabia da existência de drogas no veículo (arquivo audiovisual).
Rafael, por seu turno, admitiu parcialmente os
fatos. Disse que contratou uma corrida com o coacusado. Iria
a Aparecida levar porções de drogas a um traficante, do qual
receberia algumas porções para seu consumo pessoal. A certa
altura, foram abordados por policiais e naquele mesmo
momento confessou a propriedade das drogas, isentando
Tiago (arquivo audiovisual).
Suas
discrepantes
versões,
porém,
não
se
sustentam.
É que os policiais prestaram depoimentos firmes e
coerentes.
Narraram,
com
efeito,
que
efetuavam
patrulhamento, quando avistaram um veículo suspeito.
Tentaram realizar a abordagem, mas o condutor empreendeu
fuga. Somente com apoio de outra guarnição é que
conseguiram realizar a abordagem dos réus. Ambos possuíam
dinheiro; na porta do lado do passageiro localizaram 78

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500910-69.2019.8.26.0621 -Voto no
6
pedras de crack e, do lado do motorista, 34 porções de
cocaína. Rafael disse que “a casa havia caído” e Tiago alegou
não saber das drogas (arquivos audiovisuais).
E, em que pesem as críticas desfechadas, vestem-
se os depoimentos de servidores públicos, sim, com maior
valoração, porquanto isentos, despidos da intenção de
imputar tão grave crime a inocentes.
Com efeito, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são
anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas sob o crivo do contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos agentes da lei em prejudicar os acusados, o
depoimento policial “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500910-69.2019.8.26.0621 -Voto no
7
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
De outro vértice, as testemunhas da defesa
limitaram-se a tecer considerações positivas acerca da
conduta de Tiago enquanto taxista, mas nada souberam
relatar sobre os fatos (mídia digital).
Como se vê, a prova é suficiente para lastrear a
condenação. Tiago nega os fatos, porém, ele era o motorista
que, de madrugada, transitava por local conhecido pela
traficância, além disso, parte das drogas estavam do seu lado
do carro e, ao receber ordem de parada dos policiais,
empreendeu fuga, somente submetendo-se à abordagem em
razão da chegada de mais agentes da lei.
Tais circunstâncias também colocam por terra as
alegações de Rafael no sentido de que apenas transportava
crack e que Tiago nada sabia, vale dizer, as circunstâncias
fáticas apuradas no decorrer da instrução apontam o conluio
entre os réus, donde o acerto da condenação pelo crime de
tráfico ilegal de drogas.
Quanto à pena, melhor sorte não assiste aos réus.
As básicas foram corretamente elevadas, ante a
elevada quantidade de drogas, além de sua variedade e
natureza especialmente perniciosa (cocaína e crack), aspectos
previstos no art. 42, da Lei no 11.343/06 como norteadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500910-69.2019.8.26.0621 -Voto no
8
na fixação da pena-base e que aqui sequer foram
pontualmente atacados pela defesa.
Em
seguida,
novo
aumento
por
força
da
reincidência dos réus.
Tiago
alega,
no
ponto,
que
o
quinquênio
depurador da recidiva deve partir da extinção da pena
privativa de liberdade, havida em 2013, o que afastaria a
agravante, porém, o que se verifica é que a data fim da
execução estava apenas prevista para 2013 (fls. 72, execução
01), porém, o período depurador se inicia com a efetiva
extinção da pena, havido, em concreto, em 2016 (fls. 66/67 e
72), donde a inequívoca reincidência.
Rafael, por sua vez, é reincidente específico (fls.
75/76), o que autorizou maior rigor na elevação da pena
(fração de 1/3) que acabou ligeiramente reduzida pela
atenuante da confissão ainda que parcial (em 1/12), a revelar
incensurável razoabilidade.
E, nessa conjuntura, reincidente ambos os réus,
inaplicável a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas.
Inalteráveis, assim, as expiações.
Da mesma forma, o regime inicial fechado é o
único adequado aos condenados às penas superiores a 04
anos, reincidentes e cujas penas-bases foram estabelecidas
acima do piso legal em razão de circunstância judicial
desfavorável, como se extrai da redação do art. 33, §2.o, 'b', e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500910-69.2019.8.26.0621 -Voto no
9
§3.o, do Código Penal.
Pelas mesmas razões, inaplicável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Enfim, preserva-se na integralidade a r. sentença
ora hostilizada.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator